Tribunal: TJDFT
Processo: 0735999-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735999-37.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CAPITAL FINANCIAL CENTER APELADO: CAPITAL FINANCIAL CENTER, PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Em atenção a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões (id.18854048), intime-se a parte Apelante (PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA) para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora